Tribunal: TJDFT
Processo: 0704398-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. INDICAÇÃO DE OUTROS BENS À PENHORA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 836 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. A execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva.

2. A aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) requer a indicação, pelo devedor, de meios mais eficazes e menos onerosos, o que não ocorre na hipótese em exame.

3. O caráter irrisório da penhora deve ser analisado considerando os custos do procedimento, a fim de evitar que o credor tenha que arcar com despesas da constrição de bem de valor ínfimo, cuja alienação se revelará inútil para a satisfação do crédito em execução.

4. Na hipótese, o executado justifica o caráter irrisório com o argumento de que os créditos penhorados não cobrem os juros mensais da dívida, situação diversa da tratada no artigo 836 do CPC.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.